Tribunal: TJMT
Processo: 1006672-57.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006672-57.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ROSSE CAMPOS - CPF: 939.632.111-72 (EMBARGANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (EMBARGADO), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (EMBARGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGANTE), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (EMBARGANTE), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), RODRIGO ROSSE CAMPOS - CPF: 939.632.111-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006672-57.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: RODRIGO ROSSE CAMPOS

EMBARGADO: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, CLESIO IZIDORO MARQUES, ISONEL DA SILVA ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006672-57.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: RODRIGO ROSSE CAMPOS

EMBARGADO: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, CLESIO IZIDORO MARQUES, ISONEL DA SILVA ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento à Apelação do autor para determinar a restituição da comissão de corretagem e negou provimento à dos réus.

O
embargante alega que, apesar de provido em parte o Recurso que interpôs, não houve alteração na condenação da sucumbência
, que, segundo entende, tinha de ser majorada e imposta apenas aos embargados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006672-57.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: RODRIGO ROSSE CAMPOS

EMBARGADO: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, CLESIO IZIDORO MARQUES, ISONEL DA SILVA ABREU

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O
embargante alega que, apesar de provido em parte o Recurso que interpôs, não houve alteração na condenação da sucumbência, que, segundo entende, tinha de ser majorada e imposta apenas aos embargados.

Ocorre que, mesmo com o provimento parcial para determinar a restituição da comissão de corretagem, autor e réus continuam sendo vencedores e vencidos na demanda, portanto aplica-se o art. 86 do CPC.

A verba honorária arbitrada em 15% sobre o valor da condenação está em consonância com o estabelecido no art. 85, §2º, do CPC. Desse modo, não comporta modificação.

Diante do exposto, não se verifica o vício mencionado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021